Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706740-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EPAMINONDAS ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Fraude. Participação de menor importância. Pena-base. Gratuidade. 1 - Conforme tem decidido o e. STJ, “a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP)” (AgRg no AREsp n. 2.309.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.). 2 - Não há participação de menor importância se a conduta do apelante, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro agente, é determinante para a consumação do crime – ficou do lado de fora do banco, com veículo, dando cobertura ao coautor, enquanto esse, mediante fraude, subtraiu o cartão bancário da vítima. 3 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem (súmula 27 do Tribunal). 4 - O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo juiz da execução penal (súmula n. 26 do Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei. 5 - Apelação não provida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 29, § 1o do Código Penal, asseverando que deveria ter sido reconhecida a participação de menor importância; b) artigo 155, § 4o, inciso II, do CP, ao argumento de que a qualificadora do emprego de fraude deve ser extirpada da condenação, tendo em vista a ausência de provas de que o recorrente teria sido responsável pelo fato de o cartão bancário da vítima ter ficado retido no terminal de autoatendimento do banco. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por infringência ao contraditório e à ampla defesa; e d) artigo 59 do CP, com vistas à redução da pena-base ao mínimo legal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, e XLV, da Constituição Federal, por violação à ampla defesa e ao contraditório. Menciona ter ocorrido ofensa à presunção de inocência e à individualização da pena, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requer a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 29, § 1o, e 155, § 4o, inciso II, ambos do CP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A ação desempenhada pelo apelante - ficou do lado de fora da agência bancária, com veículo, para dar cobertura e assegurar a prática do furto pelo comparsa - não foi acessória, mas determinante para consumação do crime, o que afasta a alegada participação de menor importância. Foi, portanto, coautor do delito. Houve divisão de tarefas nas condutas dos réus que, em concurso de vontades para o sucesso do crime (liame subjetivo), praticaram as condutas do núcleo do tipo penal do furto. Não há como se reconhecer, na hipótese, a participação de menor importância (...). Não há dúvidas de que o crime foi cometido mediante fraude. Apelante e comparsa, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, conseguiram reter o cartão bancário da vítima no terminal de autoatendimento. Após ela sair do local, retiraram o cartão e, com a senha obtida, efetuaram compras sem consentimento dela. Deve, portanto, ser mantida a qualificadora do emprego de fraude” (ID 64520229). Logo, para rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.” (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 19/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese, o aumento em 4 meses - 1/6 da pena mínima em abstrato -, por circunstância judicial negativa, adequado, deve ser mantido, conservando-se a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa" (ID 64520229). Portanto, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Da mesma forma, o especial não pode transitar em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. No que diz respeito ao recurso extraordinário, quanto à mencionada violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir também em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos LVII e XLV, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Igual teor: RE 1501791 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/10/2024. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027